Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-95.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Civil e processual civil. Embargos de terceiro. Objeto. Defesa da posse e propriedade. Imóvel objeto de ação de reintegração de posse, em fase de cumprimento de sentença. Expedição de mandado de desocupação. Possuidor e atual proprietário do imóvel. Impugnação. Sentença. Assimilação da titularidade de direito real sobre o bem. Elisão dos efeitos da ação de reintegração de posse. Embargada. Apelo. Objeto. Sentença. Nulidade. Fundamentação deficiente. Negativa de prestação jurisdicional. Inocorrência. Suposta intempestividade da lide incidental. Apreciação e rejeição em decisório saneador. Reapreciação no édito sentencial. Descabimento e desnecessidade. Preclusão pro judicato. Matéria defensiva. Enfrentamento pela sentença. Vício decisório. Inexistência. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, em ambiente de embargos de terceiro manejados com o desiderato de obter, em sede de provimento liminar, a suspensão do mandado de reintegração de posse expedido em autos diversos, e, no mérito, a extinção do processo principal por perda superveniente do interesse de agir, julgara procedentes os pedidos autorais, afastando a pretensão reintegratória incidente sobre o imóvel litigioso.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição se o decisório arrostado incorrera em vício de fundamentação passível de ensejar sua nulidade, perquirindo, precipuamente, se enfrentara adequadamente as questões defensivas formuladas pela parte embargada na contestação que apresentara.
III. Razões de decidir
3. Aferido que a decisão de saneamento e organização do processo apreciara e rejeitara a questão preliminar suscitada em contestação, volvida ao reconhecimento de que os embargos de terceiro foram aviados serodiamente, a resolução enseja o acobertamento da matéria pela preclusão pro judicato, não apenas tornando desnecessária, mas verdadeiramente impedindo sua reapreciação pela sentença, sob pena de ofensa ao devido processo legal e ao princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, art. 505).
4. Sobejando da análise do caderno processo a constatação de que a única questão preliminar içada pela embargada em sua defesa fora elucidada por ocasião do saneamento do processo, inviável impingir de nulidade a sentença que, de conformidade com essa realidade fático-processual, consigna no decisório a inexistência de questões pendentes de apreciação, não incorrendo em negativa de prestação jurisdicional se já previamente elucidara a defesa prefacial, determinando que, em se irresignando em face do que restara decidido a esse respeito, devolva a parte suscitante a matéria ao exame da instância recursal via de preliminar de apelação ou de contrarrazões, inclusive porque se trata de matéria impassível de ser imediatamente impugnada via agravo de instrumento (CPC, art. 1.009, §1°).
5. A sentença que, analisando crítica e juridicamente a lide posta em juízo, resolve-a de conformidade com o livre convencimento motivado assegurado ao prolator, não deixando remanescer nenhuma questão relevante ou de examinar fato passível de interferir no desate do conflito, supre os requisitos formais e materiais aos quais estava jungida, não incorrendo em vício decorrente de negativa de prestação jurisdicional, que, a seu turno, não tem assento em ambiente de arguição focado na imputação de erro de julgamento, porquanto matéria atinada com o mérito do resolvido, e não com os pressupostos de eficácia instrumental do decisório.
6. Direcionando-se o inconformismo recursal formulado pela parte vencida em ambiente de embargos de terceiro a teses tangentes ao mérito do resolvido, vinculadas, aí sim, à subsistência de nulidade a macular o provimento sentencial, e resolvida negativamente a imprecação, ressoa inviável, no âmbito recursal, digressão sobre o resolvido sobre o mérito do litígio, diante da ausência de devolução a reexame do decidido quanto à matéria.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.